Tribunal: TJMT
Processo: 1042109-58.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1042109-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), RICARDO COSME SILVA DOS SANTOS - CPF: 006.424.411-38 (AGRAVADO), VINICIUS DE SOUZA TEIXEIRA - CPF: 052.260.081-63 (ADVOGADO), KYMBERLY SANTOS ROCHA - CPF: 029.848.241-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
DECISÃO ADMINISTRATIVA.
MANUTENÇÃO DE REEDUCANDO

EM

SETOR DE SEGURANÇA MÁXIMA
.

HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL PARCIAL.
LIMITAÇÃO TEMPORAL DA MEDIDA
. CONDICIONA
MENTO
DA

PRORROGAÇÃO
À REAVALIAÇÃO JUDICIAL
. CONTROLE JURISDICIONAL D
E
LEGALIDADE.
POSSIBILIDADE.
RECURSO
DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão
proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, que homologou parcialmente a Decisão Administrativa nº 05/2025 – GAB/SEJUS/MT,
limitando
a permanência d
o
reeducando

no
Raio 8 da Penitenciária Central do Estado por 3 (três)
meses, condicionando

eventual prorrogação
a
nova análise judicial.

I
I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em
verificar a legalidade d
a decisão que limitou temporalmente a medida administrativa e condicionou eventual prorrogação a nova análise judicial ou se deve ser afastada tal limitação para autorizar
a
permanência
do reeducando no Raio 8
por prazo indeterminado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O agravo em execução penal limita-se ao controle da legalidade da decisão executória, sendo inadequado para a reanálise probatória ou para a substituição do juízo administrativo por juízo judicial de conveniência.

4. A manutenção de reeducando em setor de segurança máxima, por implicar agravamento das condições de cumprimento da pena, deve submeter-se ao controle jurisdicional, especialmente quando seus efeitos forem duradouros.

5. A limitação temporal imposta pela decisão judicial, com exigência de nova análise judicial para prorrogação da medida, garante o controle da legalidade da execução penal, sem configurar ingerência indevida na gestão penitenciária.

6. A ratificação irrestrita da decisão administrativa esvaziaria o controle jurisdicional da execução penal, contrariando o disposto na Lei de Execução Penal e a jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“1
.
A permanência de reeducando em setor de segurança máxima, quando excepcional e de efeitos prolongados, deve submeter-se a reavaliação judicial, como expressão do controle jurisdicional da legalidade da execução penal.

2
. A decisão judicial que condiciona a prorrogação de medida restritiva de direito a nova análise não configura ingerência indevida na gestão administrativa prisional.
3
. O agravo em execução penal tem por objeto exclusivo o controle de legalidade da decisão executória, não se prestando à substituição do juízo administrativo de conveniência.
”

Dispositivos relevantes citados
: LEP,
arts
. 47, 52, 59, 197.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.439.580/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.10.2019,
DJe
28.10.2019; STJ, HC 365.431/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 18.10.2016,
DJe
8.11.2016

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público
contra decisão proferida pelo
J
uízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá-MT
,
que,
nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0041652-92.2017.8.11.0042,

homologou parcialmente a Decisão Administrativa n.º 05/2025 – GAB/SEJUS/MT.

Na decisão agravada, o Juízo de origem autorizou a permanência do reeducando Ricardo Cosme Silva dos
Santos
no Raio 8
,
da Penitenciária Central do Estado
,
pelo prazo de 03 (três) meses, de forma excepcional, condiciona
n
do

eventual continuidade da medida à prévia
reavaliação
judicial
(ID: 331006854)
.

Irresignado, o Ministério Público sustenta, em
síntese,
a necessidade de
ratificação integral da decisão administrativa, a fim de que seja autorizada a manutenção
por tempo indeterminado
do a
pen
ado no Raio 8,

sob o argumento de persistência de risco à segurança pública e de manutenção de vínculos com organização criminosa
(ID: 331006853)
.

A
d
efesa apresentou contrarrazões, pugnando
pelo desprovimento do recurso
, ao argumento de que
,
não há fato

atual e individualizado apto a justificar a permanência do reeducando em setor de segurança máxima por prazo indeterminado
(ID: 336833865)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça,
por parecer da

Dra.
Esther Lou
ise
Asvolinsque
Peixoto
, manifestou-se pelo
conhecimento e
provimento
do agravo de execução (ID: 335047
391).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

O agravo em execução penal, previsto no art. 197 da Lei de Execução Penal, devolve à instância revisora o exame da legalidade da decisão executória impugnada, não se prestando à rediscussão ampla de fatos pretéritos, à
valoração
probatória ou à substituição do juízo administrativo por apreciação originária de conveniência.

Medidas administrativas que impliquem agravamento das condições de cumprimento da pena, sobretudo quando prolongadas no tempo, submetem-se a controle jurisdicional periódico. É legítima, nesse contexto, a limitação temporal imposta pelo Juízo da execução como instrumento de fiscalização da legalidade, sem que isso represente ingerência indevida na gestão penitenciária.

No caso, a permanência do apenado no Raio 8, setor de maior vigilância e controle, foi homologada judicialmente com expressa condicionante de estrita observância das normas gerais da Lei de Execução Penal, assegurada a preservação de todos os direitos não especificamente atingidos pela medida administrativa. Tal consignação delimita o alcance da excepcionalidade, impede a imposição de restrições implícitas ou ampliadas e legitima o controle jurisdicional sobre eventual agravamento indevido das condições de execução.

A jurisprudência reconhece que medidas administrativas de caráter mais gravoso na execução penal não se tornam imunes ao controle judicial, especialmente quando seus efeitos se prolongam no tempo.

C
ita
m
-se

precedente
s
nesse sentido
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. FALTA. CLASSIFICAÇÃO COMO MÉDIA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. TIPIFICAÇÃO COMO FALTA GRAVE NO TRIBUNAL ESTADUAL. CONTROLE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 47, 52 E 59 DA LEP. REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
(...)
.
4. "Assim, ainda que se reconheça certa discricionariedade da autoridade administrativa prisional no exercício de dosimetria da penalidade administrativa - conforme previsto no art. 59 da LEP -, não se pode admitir a convolação dessa atividade em arbitrariedade e, ainda, retirar do Poder Judiciário a devida intervenção"
(HC
365.431/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2016,
DJe
8/11/2016).
(...)
(
AgRg
no
AREsp
n. 1.439.580/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/10/2019,
DJe
de 28/10/2019.)

DIREITO PENITENCIÁRIO. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO MINISTERIAL.
TRANSFERÊNCIA DE PRESO PARA RAIO DE SEGURANÇA MÁXIMA POR ATO ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONALIDADE E CONVENCIONALIDADE
DOS §§ 1º E 2º DO ART. 6º DA LEI ESTADUAL N. 12.792/2025. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE DOS ESTADOS EM MATÉRIA DE DIREITO PENITENCIÁRIO. CONTROLE JUDICIAL POSTERIOR. MELHOR FISCALIZAÇÃO DOS REEDUCANDOS.
SEM INCLUSÃO EM REGIME DISCIPLINA DIFERENCIADO, SIM RAIO DE SEGURANÇA MÁXIMA
. RECURSO PROVIDO.

(...)
2. A questão em discussão consiste em definir se é constitucional e convencional a transferência de pessoa privada de liberdade para raio de segurança máxima por decisão administrativa, com posterior controle judicial, conforme previsto nos §§ 1º e 2º do art. 6º da Lei Estadual n. 12.792/2025.
(...)
6. O sistema de controle judicial posterior previsto nos §§ 1º e 2º do art. 6º da Lei Estadual n. 12.792/2025 atende às exigências de proteção aos direitos fundamentais, garantindo a revisão da medida administrativa pelo Poder Judiciário no prazo de cinco dias.

7. A transferência administrativa com posterior controle judicial não viola os tratados internacionais de direitos humanos, pois não configura detenção arbitrária, mas sim medida de gestão prisional sujeita a controle
jurisdicional. (...)

(N.U 1020641-38.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2025,
publicado
no DJE 03/10/2025).

Inviável, portanto, a ratificação irrestrita da decisão administrativa, com manutenção da medida sem reavaliação judicia
l
no caso de eventual prorrogação
,
por comprometer o controle jurisdicional da execução penal.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do recurso ministerial e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo

incólume
a decisão que

condicionou
a
prorrogação

da

permanência do reeducando
Ricardo Cosme Silva dos
Santos
no Raio 8, da Penitenciária Central do Estado
a prévia reavaliação judicial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026